Tribunal: TJMT
Processo: 1001716-53.2024.8.11.0024
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001716-53.2024.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MANOEL DA COSTA CAMPOS - CPF: 240.618.161-87 (EMBARGADO), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PASEP - ILEGITIMIDADE PASSIVA - BANCO DO BRASIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO - REDISCUSSÃO DE MÉRITO - REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de falha na prestação de serviço relacionada à conta vinculada ao PASEP, no valor de R$ 27.551,56, sob alegação de omissão quanto à ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao rejeitar a alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, à luz da distinção estabelecida pelo Tema 1.150 do STJ quanto às hipóteses de responsabilidade envolvendo contas vinculadas ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4 - O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de ilegitimidade passiva ao delimitar que a controvérsia decorre de falha na prestação do serviço bancário, caracterizada por desfalques e movimentações irregulares na conta vinculada.

5 - A responsabilidade do Banco do Brasil, como agente operador do PASEP, é objetiva quando demonstrada falha na gestão da conta e o dano ao titular.

6 - O Tema 1.150 do STJ estabelece que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas demandas que discutem falhas na prestação do serviço, como saques indevidos e desfalques, distinguindo-se das hipóteses em que se discute apenas a aplicação de índices de correção monetária, de responsabilidade da União.

7 - A utilização de índices de correção monetária como critério de quantificação do dano não altera a causa de pedir, que permanece fundada em irregularidades na gestão da conta.

8 - A pretensão do embargante visa requalificar a causa de pedir e rediscutir a matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

9 - Não configurado caráter manifestamente protelatório, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.

2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em demandas que tratam de falha na prestação do serviço relativa à conta vinculada ao PASEP.

3. A utilização de índices de correção monetária para apuração do dano não altera a natureza da causa de pedir fundada em má gestão da conta.

4. A distinção do Tema 1.150 do STJ afasta a legitimidade da União quando não se discute a legalidade dos índices, mas sim a execução operacional da conta.

5. Recurso desprovido. Mantida a higidez do acordão ora embargado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 27.551,56, em razão de falha na prestação de serviço relativa à conta vinculada ao PASEP de titularidade do embargado.

O embargante sustenta que o julgado não teria apreciado corretamente sua tese de ilegitimidade passiva, pois a causa de pedir da ação originária não seria a má gestão da conta, mas sim a pretensão de alterar os parâmetros de cálculo e os índices de correção monetária, matéria de responsabilidade da União e, portanto, de competência da Justiça Federal, conforme a correta interpretação do Tema Repetitivo 1.150 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Requer, com efeitos infringentes, o acolhimento dos embargos para que seja reconhecida sua ilegitimidade e os autos sejam remetidos à Justiça Federal.

Contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos. (id. 353112895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMAMARA

Cinge-se a controvérsia a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, especialmente no tocante à alegada ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S/A, sob o argumento de que a demanda originária versaria, em verdade, sobre recomposição de saldo mediante alteração de índices de correção do PASEP, matéria de responsabilidade da União.

A pretensão, todavia, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento formal do julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Assentadas tais premissas, passa-se ao exame do caso concreto.

Sustenta o embargante que o acórdão teria sido omisso ao não reconhecer que a causa de pedir da ação seria a revisão dos índices de correção do PASEP, o que afastaria sua legitimidade passiva.

Entretanto, o acórdão embargado (id. 349708880), enfrentou expressamente a matéria, delimitando com precisão a natureza da controvérsia, nos seguintes termos:

“Superadas as preliminares, passa-se à análise do mérito.

O conjunto probatório carreado aos autos, composto por extratos analíticos fornecidos pelo banco e por laudo contábil apresentado pela parte autora, evidencia que houve movimentações atípicas e redução injustificada do saldo da conta vinculada ao PASEP, sem que tenha havido qualquer justificativa ou comprovação documental por parte do banco.

Como já salientado, o Banco do Brasil permaneceu inerte quanto à apresentação de documentos que poderiam elidir a pretensão autoral, assumindo o risco de ver reconhecida a falha na prestação do serviço bancário.

A responsabilidade do Banco do Brasil, enquanto agente operador do fundo, é objetiva, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço e do dano sofrido pelo consumidor.

A partir dessa premissa fática, cuja revisão é inviável na via estreita dos aclaratórios, o colegiado concluiu que a demanda se funda em: (i) falha na prestação do serviço bancário; (ii) desfalques e movimentações irregulares; (iii) ausência de prestação de contas adequada.

Não há, portanto, qualquer omissão. Ao revés, o acórdão examinou diretamente a tese de ilegitimidade passiva e a rejeitou de forma fundamentada.

Tampouco há contradição interna. O raciocínio decisório desenvolve-se de forma lógica e coerente:

·

identificação da falha na gestão da conta;

·

aplicação da responsabilidade objetiva;

·

reconhecimento do dever de indenizar

O acórdão embargado aplicou corretamente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.150, segundo a qual:

“O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques (...).”

A distinção estabelecida pela jurisprudência é clara:

·

Legitimidade do Banco do Brasil: Ocorre em demandas que discutem falha na prestação do serviço, como saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.

·

Legitimidade da União: Restringe-se às ações que pleiteiam a recomposição do saldo por índices de correção monetária diferentes dos estabelecidos pelo Conselho Gestor.

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PASEP. DEVOLUÇÃO DE VALORES OBJETO DE DESFALQUES OU RETIRADAS INDEVIDAS. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEMA 1.150/STJ.

1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que negou provimento ao Recurso Especial.

2. No mérito, trata-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que considerou o Banco do Brasil como parte legítima para figurar em processo sobre restituição de valores desfalcados de conta vinculada ao Pasep.

3. Observa-se que a Primeira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese jurídica do Tema 1.150, consignando expressamente "(...) i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
(...)".

4. Agravo Interno não provido.

(STJ, AGINT NO RESP 1922981 TO 2021/0048133-1, SEGUNDA TURMA, RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, JULGADO EM 03/12/2023).

Ainda,

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. LIMINAR INDEFERIDA. PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE ATUAÇÃO COMO MERO OPERADOR DO SISTEMA. TEMA 1.150 DO STJ. DISCUSSÃO SOBRE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E GESTÃO OPERACIONAL DA CONTA INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

"1.
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, incluindo suposta divergência entre valores depositados e saldo disponibilizado, caracterizando possível falha na administração da conta individual, nos termos do Tema 1.150 do STJ.

2. A legitimidade passiva da União Federal, por meio do Conselho Diretor, restringe-se às hipóteses em que se discute a legalidade ou constitucionalidade dos índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor, e não quando se questiona a correta aplicação desses índices ou a adequada gestão operacional da conta individual do participante.

3. A competência para processar e julgar ações que versam sobre responsabilidade decorrente da má gestão dos valores depositados em conta do PASEP é da Justiça Comum Estadual, uma vez que não há interesse direto da União Federal na lide."

(TJMT, RAI 1004197-90.2026.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RELATORA: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 11/03/2026).

No caso concreto, a moldura fática delineada no acórdão revela inequivocamente a primeira hipótese.

A circunstância de o autor ter utilizado índices de correção monetária para quantificar o dano não altera a natureza da demanda.

Com efeito, a metodologia de cálculo do prejuízo não transmuta a causa de pedir, que permanece fundada em alegadas irregularidades na gestão da conta.

O que pretende o embargante, em verdade, é requalificar a causa de pedir a partir de elementos acessórios (planilha de cálculo), substituindo a premissa fática fixada pelo acórdão, providência manifestamente incabível em embargos de declaração.

Por fim
, a parte embargada requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Embora os embargos sejam improcedentes, entendo que não se configurou, de forma inequívoca, o caráter manifestamente protelatório.

A tese deduzida pelo embargante, ainda que rejeitada, insere-se em debate jurídico existente acerca da distinção entre as hipóteses de responsabilidade no âmbito do PASEP.

Assim, por prudência, afasto a aplicação da penalidade.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por BANCO DO BRASIL SA, e mantenho integralmente o acordão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026